Tribunal: CARF
Processo: 10980.906262/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906262/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.743 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. FORMAÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Se o valor de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois o débito
tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança, nos termos do Parecer Normativo Cosit 02/2018.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não se
equipara ao pagamento (como preceitua o art. 138 do CTN), já que possuem
efeitos distintos, pois este extingue o débito, instantaneamente, dispensando
qualquer outra providência posterior, e aquela se sujeita a uma condição
resolutória de decisão de não-homologação, que pode retornar o débito à
condição de não-extinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a possibilidade da compensação das parcelas das
estimativas compensadas que formaram o saldo negativo em discussão; ii) por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário relativamente à equiparação dos termos “pagamento” e
“compensação” para fins de aplicação do artigo 138, do CTN, vencidos os Conselheiros Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça e Jandir José
Dalle Lucca que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906262/2012-99
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906262/2012-99

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, através do acórdão 06-51.483, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
25220.56247.230807.1.7.03-3760, retificadora da de no 23794.59998.270407.1.3.03-
5403, transmitida em 27/04/2007, págs. 10/21; e de no 13449.77907.131107.1.3.03-
1935, págs. 219/222, enviada em 13/11/2007, relativas à compensação de débitos
com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de CSLL de 31/12/2006,
requerendo créditos nos valores originais de R$305.545,64 e R$63.818,52,
respectivamente, totalizando R$369.364,15.
2.
A DRF Curitiba/PR emitiu o Despacho Decisório de 04/05/2012, no de
rastreamento 022399474, págs. 2/6, no qual reconheceu direito a crédito de
R$271.538,34 e homologou parcialmente a PER/Dcomp 25220.56247.230807.1.7.03-
3760 e não homologou a 13449.77907.131107.1.3.03-1935; apurou o saldo devedor
consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento
até 31/05/2011, no valor do principal de R$105.931,74, acrescido de multa e juros de
mora.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
3.
Tendo retornado o Aviso de Recebimento – AR emitido, foi afixado o Edital
PER/DCOMP 2433/2012 – Despachos Decisórios, págs. 7/9, em 10/09/2012 até
25/09/2012, e o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de págs.
2/5 em 13/06/2012, por meio de seus representantes legais de págs. 210/215 e
documentos.
4.
Sobre os pagamentos confirmados parcialmente ou não confirmados
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906262/2012-99

4.1 1) Débito pago em atraso sem o recolhimento da multa (anexo 4), pagamento
efetuado antes de qualquer procedimento de cobrança da Receita Federal, débito
declarado em DCTF espontaneamente, onde a multa não foi recolhida por estar
amparada pela Ação Judicial de Denúncia Espontânea 2005.70.00.000194-6 transitada
em julgado em 2008, favorável a empresa O Boticário Franchising (anexo 5).
4.1.1
a) Código 2484, P.A. 05/2006, Valor do Principal R$16.191,48.
4.2 2) Estimativas efetuadas a maior, utilizadas para compor o saldo negativo de
CSLL no Ajuste Anual, débitos declarados corretamente na DCTF (anexo 6), onde os
créditos, se encontram disponíveis no sistema da Receita Federal.
4.2.1
a) Código 2484, P.A. 08/2006, Valor do Principal R$100.814,58, Crédito
R$35.387,44:
4.2.2
b) Código 2484, P.A. 11/2006, Valor do Principal R$1.508.525,63,
Crédito R$8.221,48;
4.2.3
c) Código 2484, P.A. 11/2006, Valor do Principal. R$6.944,55, Crédito
R$6.944,55.
4.3 3) PER/DCOMP e objeto de processo administrativo em andamento, seu crédito
está em. discussão no processo 10980.903.975/2010-39 que ainda não transitou em
julgado na esfera administrativa, (anexo 7)
4.3.1
a) PER/DCOMP 24261.93481.021208.1.7.03-4164
5.
4) Sobre as Estimativas de CSLL compensadas via PER/DCOMP, os créditos
declarados nessas PER/DCOMP's foram declarados corretamente na DCTF, porém na
DCTF os débitos declarados tem mais de um pagamento vinculado (anexo 8), apenas
um desses pagamentos gerou o crédito, como um desses pagamentos foi efetuado em
atraso sem recolhimento da multa, o sistema da RFB acabou absorvendo parte do
crédito indevidamente para abater a multa, acontece que a multa não foi recolhida por
estar amparada pela Ação Judicial de Denúncia Espontânea 2005.70.00.000194-6
transitada em julgado em 2008, favorável a empresa O Boticário Franchising (anexo
9)
a) PER/DCOMP 21497.26465.300606.1.3.04-6971
b) PER/DCOMP 37410.33740.300606.1.3.04-7006
c) PER/DCOMP 18253.85513.300606.1.3.04-2260
d) PER/DCOMP 29059.85703.300606.1.3.04-1219
e)J PER/DCOMP 42783.19382.300606!l.3.04.2307
f) PER/DCOMP 12600.47787.300606.1.3.04-5883
g) PER/DCOMP 35429.14287.300606.1.3.04-7959
h) PER/DCOMP 03947,94316.300606.1.3.04-0043.
i) PER/DCOMP 13759.38623.300606.1.3.04-0475
j) PER/DCOMP 40811.82739.300606.1.3.04:1555'
k) PER/DCOMP 02517.86090.300606.1.3.04-2700
l) PER/DCOMP 04217.02660.300606.1.3,04-1512
m) PER/DCOMP 04399.94108.300606.1.3.04-4283
n) PER/DCOMP 35182.98091.300606.1.3.04-6769
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906262/2012-99

6.
Portanto o crédito foi considerado insuficiente para compensar integralmente seus
débitos, pelos abatimentos indevidos das multas, pelo não reconhecimento dos
créditos disponíveis em sistema, por não homologar uma PER/DCOMP onde seu
crédito ainda é objeto de processo administrativo em andamento.
7.
Requer que os abatimentos das multas sejam desconsiderados, que os créditos
disponíveis no sistema da RFB sejam reconhecidos, que parte da cobrança desse
despacho que foi gerada pela PER/DCOMP 24261.93481.021208.1.7.03 4164 não
confirmada seja suspensa por estar vinculada ao processo 10980.903.975/2010-39 que
está em andamento na esfera administrativa, desta forma extinguindo o crédito
tributário nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional e eximindo o
contribuinte O Boticário Franchising S.A., da exigência fiscal (principal, muita e
juros) indicada no Despacho Decisório 022399474.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2006
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO.
Improcede em parte a não homologação de compensação, se o crédito de Saldo
Negativo de CSLL é confirmado em parte, embora insuficiente para quitar
todos os débitos confessados.
PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Se o sujeito passivo corrige espontaneamente sua falta antes da constituição do
crédito tributário, promovendo o recolhimento do valor principal do tributo,
acrescido de juros moratórios, fica excluída a responsabilidade pela infração,
pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, não incidindo
multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não se
equipara ao pagamento, já que possuem efeitos distintos, pois este extingue o
débito, instantaneamente, dispensando qualquer outra providência posterior, e
aquela sujeita-se a uma condição resolutória de decisão de não-homologação,
que pode retonar o débito à condição de não-extinto.
ACÓRDÃO DRJ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO AO CARF.
A decisão constante de Acórdão de Delegacia de Julgamento, que é a primeira
instância de julgamento, mesmo que objeto de recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, que é a segunda instância de
julgamento, deve ser considerada no julgamento de primeira instância que
depende daquele, não havendo previsão legal para que seja sobrestada até o
julgamento final na instância administrativa.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906262/2012-99

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/06/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 13/07/2016 (fls. 530 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- reclama pelo direito de que as estimativas compensadas possam compor o saldo
negativo – alguns valores das estimativas de 04 e 05/2006 que foram quitadas através de
compensações anteriores. O total das mesmas é de R$ 13.033,77. Os processos que tais valores
foram compensados são os 10980.903975/2010-39 e 10980.933327/2009-73;
- reclama pela equiparação de compensação com pagamento para fins da denúncia
espontânea, o que deve ser observado na composição do saldo negativo da CSLL em discussão
nos autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre Dcomps, cujo despacho decisório reconheceu
parcialmente o direito creditório, que decorre de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2006.
Após manifestação de inconformidade, a decisão da DRJ reconheceu outra parcela
do direito creditório, remanescendo a discussão suscitada pelo recurso voluntário no que tange a
possibilidade de formação de saldo negativo com estimativas compensadas e pela possibilidade
da aplicação do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) nas compensações de
tributos em atraso.
Sobre estas duas matérias, posiciono-me.

- formação do saldo negativo com estimativas compensadas:
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906262/2012-99

No final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo COSIT 02/2018 (foi a
ultima manifestação da Receita Federal sobre o assunto) que em cuja ementa demonstra de
forma clara a impossibilidade da glosa das estimativas compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (destacou-se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado (mesmo
ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas) implicará na
ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário.
Assim, a parcela pertinente do acórdão recorrido deve ser reformado, para que
sejam reconhecidas as compensações das estimativas.

- da alegada denúncia espontânea para compensação de tributos em atraso:
A matéria em apreço nos autos envolve pedido de compensação do contribuinte,
em que os débitos informados foram declarados vencidos, sem o devido acréscimo de multa de
mora devido. Após análise, houve imputação parcial, e a compensação homologada
parcialmente, por conta de não haver direito creditório disponível para extinguir integralmente o
débito. Quanto ao direito creditório, não há nenhuma objeção e foi integralmente reconhecido
nos autos.
A defesa da agora recorrente é essencialmente apelar para o art. 138 do CTN, em
que, no seu entender, haveria denúncia espontânea, e por conseguinte, dispensa da multa de
mora.
Contudo, divirjo desta posição.
O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia espontânea deve
ser acompanhada do pagamento do tributo1.
Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por se
tratar de uma extinção do crédito tributário, pois há outras modalidades de extinção elencados no
art. 156 do CTN.
Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do Ministério da
Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para tal entendimento de se aceitar tal
situação.
Inclusive, há decisão do E. STJ do tema em sentido contrário ao pleiteado pela
recorrente:

1 rt. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906262/2012-99

AgInt no REsp 1568857/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/02977680
Relator: Ministro OG FERNANDES
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/05/2017
Data da Publicação: DJe 19/05/2017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART.
535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplicase, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe30/11/2016;
AgRg
no
REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/9/2015; AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10/9/2012.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete
Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o
Sr. Ministro Relator.
REsp 1657437/RS RECURSO ESPECIAL 2017/00461010
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 04/04/2017
Data da Publicação: DJe 25/04/2017
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
ART.
138
DO
CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.743 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.906262/2012-99

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia
espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é
realizado através da compensação" (fl. 665, eSTJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória
da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive,
temse por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação
ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte
ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo
e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa
a hipótese do art. 138 do CTN".
3. Recurso Especial provido.(grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A
Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)Relator(a)."Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com o
Sr. Ministro Relator."

Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto, o que
acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado (incluindo a multa de mora)
em PER/Dcomp. Seria um caso de imputação proporcional, que está perfeitamente legal.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, reconhecendo a parcela discutida nos autos decorrente das
estimativas compensadas que formaram o saldo negativo de CSLL.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital